Tribunal: TJMT
Processo: 0015299-95.2018.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015299-95.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AGROPECUARIA RIO TAPIRAPE LTDA - ME - CNPJ: 19.564.440/0001-08 (APELANTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS BORTOLAIA - CPF: 304.477.391-15 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ENCARGOS ABUSIVOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO – DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO APLICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao alegar a abusividade dos encargos e o excesso de execução, incumbe ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, o que não foi cumprido.

Não há que se falar em nulidade de sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelo recorrente.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando o contrato bancário tem a finalidade de obter capital de giro para incrementar atividades da empresa, como na hipótese dos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0015299-95.2018.8.11.0004

APELANTE: AGROPECUARIA RIO TAPIRAPE LTDA - ME, ANTONIO CARLOS BORTOLAIA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Agropecuária Rio Tapirapé Ltda.-ME e Antonio Carlos Bortolaia
, de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução opostos contra
Banco Bradesco S.A.
, com a condenação dos embargantes nas custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Alegam que apontaram em sede de embargos quais são os encargos abusivos e o real valor devido.

Aduzem que o fato do banco ser revel obriga a que o julgador examine a fundamentação por eles apresentada, o que revela a ofensa ao art. 489, § 1o, III, do CPC.

Realçam quanto a aplicação do CDC para fins de inversão do ônus da prova.

Requerem o provimento do recurso a fim de anular a r. sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, a reforma da sentença para determinar a incidência do CDC.

Contrarrazões (id 169702671). Alega que os apelantes não demonstraram a abusividade das taxas contratadas. Explica que os juros remuneratórios seguem a taxa média de mercado e que a capitação foi contratada. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco S.A., lastreada em Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo – Capital de Giro no 010051045, celebrada em 18/03/2016, na importância de R$ 52.084,44, a ser restituída em uma parcela de R$ 61.418,85, atualizado em R$ 71.379,48.

No referido título consta a pactuação de juros remuneratórios de 2,77000% a.m e 38,8021772 a.a, bem como capitalização diária.

De acordo com os embargantes, ora apelantes, o banco credor fez incidir juros remuneratórios e capitalização de forma abusiva, o que foi somado aos juros moratórios e multa de 2%, o que culminou em excesso de execução.

Porém, embora os embargantes apontem que o valor devido seria de R$ 59.158,10, não trouxeram planilha com a memória de cálculo, com o demonstrativo discriminado e atualizado, a título de demonstrar o desacerto do cálculo apresentado pelo banco credor.

Sucede que ao alegar a abusividade dos encargos e o excesso de execução, incumbe ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, o que não foi cumprido.

Com efeito, dispõe o art. 917, do CPC:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...]

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO E ADITIVOS – IMPROCEDÊNCIA – PESSOA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PARA INCREMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL/INDUSTRIAL – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INAPLICABILIDADE – ALEGAÇÃO DE INCERTEZA, INEXIGIBILIDADE E ILIQUIDEZ DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA DÍVIDA DESDE O INICIO DO CONTRATO – DESCABIMENTO – CONTRATOS E DEMONTRATIVO DE CONTA VINCULADA – COMPROVAÇÃO DOS INDÍCES UTILIZADOS PARA APURAÇÃO DO DÉBITO E DOS ABATIMENTOS DA DÍVIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 917 § 3o E 4o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor é inaplicável aos contratos celebrados por pessoas jurídicas, quando o produto ou serviço contratado for utilizado na implementação da atividade econômica, como no caso dos autos.

Consoante entendimento do STJ, “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)." (STJ - REsp 1291575 / PR – Recurso Repetitivo - TEMA 576).

No caso, como a
execução foi devidamente instruída com Cédula de Crédito Bancário e aditivos firmados entre as partes, bem como do demonstrativo de conta vinculada - apuração do saldo devedor – , que demonstra de forma clara os índices de cálculo, a liberação e a utilização do crédito pelos devedores/embargantes, bem como todos os valores abatidos/adimplidos por estes, não há falar-se em ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título, pelo que escorreito ato sentencial que julgou procedentes os embargos à execução.

Fundando-se os
embargos em excesso de execução, impõe-se aos embargantes o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sem resolução de mérito, se o excesso for o seu único fundamento, ou de não ser examinado o excesso, havendo outras alegações de defesa (art. 917, §§ 3o e 4o, CPC).”
(TJMT - N.U 1025554-30.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

Assim, não há que se falar em nulidade de sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelo recorrente.

Por sua vez, como já consignado no julgamento do recurso de apelação (id. 116813484), não se aplica o Código de Defesa do Consumidor quando o contrato bancário tem a finalidade de obter capital de giro para incrementar atividades da empresa (Agropecuária Rio Tapirape Ltda. ME), como na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

“Código de Defesa do Consumidor – Contrato bancário - Caso em que, para se qualificar a pessoa física ou jurídica como consumidora, é fundamental que o produto ou serviço não seja adquirido com a finalidade de produção ou comercialização, mas para uso próprio - Aplicação do art. 2o, “caput”, do CDC - Hipótese em que se trata de empréstimo para capital de giro - Inviável a aplicação das normas consumeristas.”(...)
(TJSP - Apelação no 1013774-63.2018.8.26.0224, Rel. Des. José Marcos Marrone, j. 16/03/2020)

Posto isto,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023